Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701708-14.2019.8.07.0000 RECORRENTES: VITOR BASTOS DE MIRANDA RIBEIRO, TIAGO BASTOS DE MIRANDA RIBEIRO RECORRIDA: ROSANE DE AZAMBUJA VILLANOVA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por VITOR BASTOS DE MIRANDA RIBEIRO e OUTRO (ID 14741041), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 26274594). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 26274595). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que no presente feito há discussão sobre ofensa à coisa julgada em virtude da aplicação de teses estabilizadas pelo STF em regime de repercussão geral (RE 646.721/RS e RE 878.694/MG), tendo em vista o suposto trânsito em julgado da decisão que afastou da recorrida a qualidade de herdeira na sucessão de bens do de cujus, e não sobre os limites da coisa julgada debatidos sob a ótica infraconstitucional. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031